Tribunal: TJSP
Processo: 2091969-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE, POR SE TRATAR DE VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 833, X, DO CPC. AGRAVO PROVIDO. Segundo a orientação jurisprudencial da 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, a norma do artigo 833, X, do Código de Processo Civil deve ser

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE, POR SE TRATAR DE VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 833, X, DO CPC. AGRAVO PROVIDO. Segundo a orientação jurisprudencial da 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, a norma do artigo 833, X, do Código de Processo Civil deve ser interpretada de forma extensiva para se reconhecer que a impenhorabilidade no limite de até quarenta salários mínimos compreende "não apenas os valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda". A penhora incidiu sobre valor depositado em conta bancária e alcançou montante inferior a esse limite. Daí a impossibilidade de prevalecer a constrição.